Tribunal: TJMT
Processo: 1017664-49.2022.8.11.0042
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017664-49.2022.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MICHAEL LIMA DA MOTTA - CPF: 005.251.301-79 (APELANTE), ALAERTT RODRIGUES DA SILVA - CPF: 925.294.451-68 (ADVOGADO), JOAO LIMA DA MOTTA - CPF: 274.433.531-20 (ADVOGADO), RAFAEL PINHO DE CAMPOS (APELADO), JESSICA MARIA REISDORFER DE OLIVEIRA - CPF: 054.915.901-00 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1017664-49.2022.8.11.0042

APELANTE: MICHAEL LIMA DA MOTTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA
. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. CONSENTIMENTO DA VÍTIMA. DÚVIDAS QUANTO À LESÃO AO BEM JURÍDICO TUTELADO E AO DOLO DO AGENTE. IN DUBIO PRO REO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que condenou o recorrente à pena de 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção, em regime aberto, pela prática do delito previsto no art. 24-A da Lei no 11.340/06.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o consentimento da vítima para o restabelecimento do contato e da convivência com o recorrente afasta a tipicidade da conduta descrita no art. 24-A da Lei no 11.340/06.

III – RAZÕES DE DECIDIR

3. A vítima reconheceu que manteve contatos e encontros frequentes com o recorrente durante a vigência das medidas protetivas, inclusive por iniciativa própria.

4. Em observância ao princípio da intervenção mínima, o Superior Tribunal de Justiça tem consolidado o entendimento de que o consentimento da vítima afasta a lesão ao bem jurídico tutelado e, portanto, torna atípica a conduta que ensejaria a responsabilização pelo descumprimento de medida protetiva de urgência.

IV – DISPOSITIVO E TESE

4. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento
:
O consentimento da vítima quanto à aproximação do réu com vistas à reconciliação do casal impede a configuração do crime previsto no art. 24-A da Lei no 11.340/2006, por não se caracterizar, nesse contexto, lesão ao bem jurídico que a norma visa proteger.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 386, VII; Lei no 11.340/06, art. 24-A.

Dispositivos relevantes citados:
STJ, AgRg no REsp 2049863/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 30.10.2023; STJ, AgRg no AREsp 2330912/DF, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 22.08.2023.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1017664-49.2022.8.11.0042

APELANTE: MICHAEL LIMA DA MOTTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
MICHAEL LIMA DA MOTTA
,

em face da sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que, julgando procedente a pretensão acusatória, o condenou à pena de 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção, a ser cumprida em regime inicial aberto, pela prática do delito tipificado no art. 24-A da Lei no 11.340/06 (cf. Id. n.o 289786417).

Em apertada síntese, a defesa postula a absolvição do recorrente, com fulcro no art. 386, III, do Código de Processo Penal, alegando que todas as interações do casal, fossem conversas ou encontros, foram precedidas de consentimento livre, consciente e voluntário da vítima, não havendo, assim, a caracterização de qualquer conduta penalmente típica que lhe possa ser imputada (cf. Id. n.o 289786422).

Nas contrarrazões, o órgão ministerial refuta os clamores recursais e insiste na manutenção da sentença objurgada (cf. Id. n.o 289786427).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do apelo (cf. Id. n.o 294070888).

É o relatório.

À pauta.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1017664-49.2022.8.11.0042

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O Ministério Público Estadual denunciou
MICHAEL LIMA DA MOTTA
como incurso nas disposições do art. 24-A da Lei no 11.340/06, em razão da prática dos seguintes fatos
(cf. Id. n.o 289786380)
:

“[...] O denunciado MICHAEL LIMA DA MOTTA e a vítima J. M. R. O. (28 anos de idade), com quem teve um relacionamento por cerca de 08 (anos) anos e tiveram filhos.

Em abril de 2022, a vítima registrou boletim de ocorrência e requereu medidas protetivas em face do denunciado, as quais foram deferidas nos autos no 1005041-50.2022.8.11.0042, sendo o denunciado devidamente intimado no dia 13/04/2022 (Id. 82357340).

No dia 28 de agosto de 2022, a vítima estava em seu local de trabalho, quando viu pelas câmeras que o denunciado havia parado seu veículo, em seguida desceu, indo até a porta de saída do estabelecimento a qual a vítima trabalha e ficou ali lhe observando, e entrou no estabelecimento e ficou gesticulando alguma coisa na direção da vítima, que se afastou por temer o denunciado, não contente, o denunciado ainda enviou e-mail a ameaçando e xingando a vítima (Id. 104527140) [...]”.

Na delegacia, a ofendida narrou o seguinte
(cf. Id. n.o 289785396)
:

“[...] Que, conviveu maritalmente com Michael Lima da Motta, durante dois anos, mas entre namoro que convivência marital foram oito anos, não tendo filho; Que, a relação finalizou no dia 09/04/2022, sendo um termino conturbado onde teve a prisão em flagrante de Michael Lima da Motta, pelo crime de Lesão corporal e ameaça; Que, foi solicitado medida protetiva, mas o suspeito não obedeceu as medidas, e mesmo sendo notificado ele continua a lhe perturbar enviando mensagens e a perseguindo na porta de sua casa; Que, nesta data, estava trabalhando quando viu nas filmagens o suspeito parando o veículo, em seguida desceu, foi até a porta de saída do estabelecimento a qual a declarante trabalha e ficou ali lhe observando; Que, a estava conversando com o gerente, logo o suspeito apareceu e ficou gesticulando alguma coisa em sua direção; Que, ele também enviou e-mail a ameaçando e lhe xingando de vagabunda e filha da puta; Que, teme por sua vida, pois o suspeito é policial e possui arma de fogo, podendo matá-la a qualquer momento [...]”.

O acusado, por sua vez, relatou à autoridade policial
(cf. Id. n.o 289786366)
:

“[...] QUE perguntado ao interrogado qual o seu vínculo com a vítima atualmente, o mesmo disse que sim, que não reataram, mas que conversam mais virtualmente e que a vítima quem vai atrás; QUE perguntado ao interrogado se o relacionamento durante os oito (8) anos, o mesmo disse que ele e a vítima moraram juntos por cerca de seis (6) meses e que o relacionamento era tranquilo; QUE perguntado ao interrogado se ele já descumpriu o termo de medidas protetivas, o mesmo disse que não, que apenas responde mensagens que a vítima lhe envia; QUE perguntado ao interrogado se no dia 09/04/2022 a relação com a vítima foi finalizada pelo crime de lesão corporal e ameaça, no qual o suspeito foi preso na mesma data, o mesmo afirma, mas nega a lesão corporal; QUE perguntado ao interrogado se ele deu ciência no termo de medidas protetivas que a vítima requereu contra ele, o mesmo disse que sim; QUE perguntado ao interrogado se mesmo após ser notificado ele continuou perseguindo a vítima enviando mensagens e indo na porta da casa da vítima, o mesmo nega; QUE perguntado ao interrogado se no dia 28/08/2022 , nesta data, estava trabalhando quando viu nas filmagens o suspeito parando o veículo, em seguida desceu, foi até a porta de saída do estabelecimento a qual a declarante trabalha e ficou ali lhe observando, o mesmo nega; QUE perguntado ao interrogado se a vítima estava conversando com o gerente, logo o suspeito apareceu e ficou gesticulando alguma coisa em sua direção, o mesmo nega e disse que no serviço da vítima tem vários seguranças, e que nunca chegou de ir no trabalho da vítima; QUE perguntado ao interrogado se ele também enviou e-mail a ameaçando e lhe xingando de VAGABUNDA E FILHA DA PUTA, o mesmo nega; QUE perguntado ao interrogado por qual motivo ele acha que a vítima fez esse procedimento em seu desfavor, o mesmo disse que por raiva [...]”.

Durante a fase instrutória, foi colhido apenas o depoimento da vítima, J. M. R. O., sendo realizado, ao final, o interrogatório do réu, MICHAEL LIMA DA MOTTA.

Na oportunidade, a vítima confirmou o teor do relato anteriormente prestado à autoridade policial, esclarecendo que MICHAEL LIMA DA MOTTA violava, de forma sistemática, as medidas protetivas impostas, insistindo em estabelecer contato de diversas formas – ligações telefônicas, mensagens e inclusive presencialmente –, chegando a procurá-la tanto em seu ambiente de trabalho quanto na faculdade onde estudava, devido à sua evidente incapacidade de aceitar o término do relacionamento.

Declarou que, na data dos fatos, seu ex-companheiro compareceu ao local onde trabalhava, uma casa noturna, e, por certo tempo, permaneceu do lado de fora, observando-a de maneira ostensiva. Em dado momento, ao aproximar-se do gerente da boate para receber instruções, foi surpreendida pelo réu, que, de forma repentina, apontou-lhe o dedo com agressividade e proferiu palavras que, embora ininteligíveis naquele momento, lhe causaram acentuada angústia, dada a carga intimidadora do gesto naquele contexto.

Não bastasse a intimidação exercida em pleno ambiente de trabalho, o réu ainda lhe enviou e-mails com conteúdo ofensivo, impulsionado por ciúmes decorrentes da relação – estritamente profissional – que mantinha com o referido chefe.

Afirmou, por fim, que nutria profundo receio em relação ao comportamento do acusado, especialmente por conta das perseguições constantes e da insistência em restabelecer o vínculo amoroso. Apesar disso, reconheceu que,
durante o período em que vigoravam as medidas protetivas, chegou a manter contato telefônico e encontros ocasionais com ele
, asseverando, no entanto, que essas
tentativas de reconciliação
se revelaram infrutíferas.

Tal como reconhecido pela ofendida, o acusado declarou, em juízo, que, embora o relacionamento conjugal tivesse se encerrado,
o vínculo entre ambos se estendeu por certo período, inclusive durante a vigência das medidas protetivas
, intervalo em que manteve contatos telefônicos e encontros frequentes com a ex-companheira,
sempre com o seu consentimento e, não raras vezes, por sua própria iniciativa
.

Com relação aos fatos descritos na denúncia, negou ter comparecido ao local de trabalho da ofendida e afirmou não se recordar das mensagens de correio eletrônico constantes dos autos, as quais, supostamente, teriam sido encaminhadas por ele.

A pretensão acusatória, como visto, foi julgada procedente pelo Juízo, que condenou o acusado à pena de 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção, em razão do descumprimento das medidas protetivas de urgência que lhe haviam sido impostas.

Irresignada com o desfecho condenatório, a defesa interpôs o presente recurso, postulando a absolvição do recorrente, sob o fundamento de que a reaproximação entre as partes descaracteriza a tipicidade penal, por decorrer de ato voluntário da vítima.

O pleito comporta provimento.

Comumente se entendia que, por tratar-se de crime formal, que visa não apenas proteger a vítima, mas também resguardar a administração da justiça, “
eventual reconciliação das partes ou o consentimento, por parte da ofendida, para a reaproximação do casal, isoladamente, não isenta o agressor do cumprimento das medidas protetivas judicialmente impostas; não têm o condão de revogar a decisão que as impôs; nem se prestam a isentá-lo da responsabilização penal, daí por que é imperioso reconhecer que as cautelares permanecem em vigor até decisão revogadora e o seu descumprimento atrai as consequências criminais previstas no art. 24-A, da Lei Maria da Penha
” (TJ-MT 00000384720198110007 MT, Relator.: LUIZ FERREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 24/03/2021, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 29/03/2021).

Não obstante, em decisões mais recentes, o Superior Tribunal de Justiça passou a encarar a questão de modo distinto – sob a ótica do
princípio da intervenção mínima
–, estabelecendo que, “
em observância aos critérios da fragmentariedade e da subsidiariedade, o descumprimento das medidas protetivas, com o consentimento da vítima,
afasta eventual lesão ao bem jurídico tutelado, tornando o fato atípico
”. (STJ - AgRg no REsp: 2049863 MG 2023/0025607-0, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 30/10/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/11/2023).

No mesmo sentido:

“PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA (ART. 24-A DA LEI N. 11.340/2006). APROXIMAÇÃO DO RÉU COM O CONSENTIMENTO DA VÍTIMA. INEXISTÊNCIA DE LESÃO OU AMEAÇA AO BEM JURÍDICO TUTELADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
O consentimento da vítima para aproximação do réu afasta eventual ameaça ou lesão ao bem jurídico tutelado pelo crime capitulado no art. 24-A, da Lei n. 11.340/2006
[...]”
(STJ - AgRg no AREsp: 2330912 DF 2023/0102810-5, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 22/08/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/08/2023).

No presente caso, restou incontroverso que a vítima não apenas anuiu à aproximação e ao contato do réu, como também, em diversas circunstâncias, tomou a iniciativa de promover tais interações,
assumindo uma postura ativa e voluntária orientada à preservação do relacionamento
.

Da leitura das diversas mensagens trocadas pelo casal, colacionadas pela defesa, depreende-se que a ofendida mantinha conversas francas e carinhosas com o acusado, porém, também lhe dirigia questionamentos incisivos e desrespeitosos acerca de sua postura enquanto parceiro, os quais muito se assemelham às mensagens de correio eletrônico juntadas pela acusação, compondo um quadro que nada mais revela do que um ambiente de instabilidade afetiva, permeado pela desconfiança recíproca.

Diante desse movediço cenário, em que ora se aceita – e até se deseja – a presença do parceiro, ora se rejeita, não me parece prudente, apenas ao arbítrio da ofendida, reputar consumada eventual lesão ao bem jurídico tutelado, mormente considerando que
as medidas protetivas de urgência outrora impostas já haviam sido completamente desprezadas por ela, por ocasião da reaproximação consentida do casal
.

Ademais, tampouco se afigura razoável supor – dado esse contexto – que o recorrente tenha deliberadamente afrontado tais medidas ao se dirigir ao ambiente profissional da vítima; conduta que, aliás, embora passível de apuração mediante gravações de câmeras de vigilância e oitiva de testemunhas, sequer logrou comprovação satisfatória nos autos.

Considerando, portanto, a inexistência de elementos probatórios que confirmem, de forma inequívoca, tanto a efetiva lesão ao bem jurídico tutelado quanto o dolo na conduta imputada ao recorrente, a absolvição é medida impositiva.

À luz do exposto, em dissonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
PROVEJO
o recurso interposto para absolver
MICHAEL LIMA DA MOTTA
da prática do delito previsto no
art. 24-A da Lei no 11.340/06, com fulcro no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, e em atenção ao princípio
in dubio pro reo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025